Tribunal: TJDFT
Processo: 0729153-91.2025.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. TEMA 1.085/STJ. INDEFERIMENTO DE TUTELA RECURSAL FORMULADA DE FORMA INCORRETA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por consumidor contra instituição financeira, com pedidos de: (i) confirmação da gratuidade de justiça; (ii) concessão de tutela antecipada recursal para suspensão de débito automático; e (iii) cancelamento definitivo dos descontos em conta corrente pela instituição financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) definir se o apelante faz jus à gratuidade de justiça;
(ii) estabelecer se é cognoscível o pedido de tutela recursal formulado no corpo da apelação;
(iii) determinar se é lícito o cancelamento, pelo consumidor, da autorização de débito automático em conta corrente referente a contrato de empréstimo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça é reconhecida quando comprovada a insuficiência financeira, havendo presunção relativa para pessoas naturais (CPC, art. 99, § 3o), confirmada no caso pelos rendimentos líquidos do apelante, inferiores ao critério objetivo adotado pelo TJDFT e corroborados pelo comprometimento financeiro demonstrado.
4. A jurisprudência do Tema 1178/STJ exige análise combinada de critérios objetivos e subjetivos, permitindo afastar a presunção de hipossuficiência apenas mediante determinação de comprovação fundamentada, o que não ocorreu.
5. O pedido de antecipação de tutela em sede recursal deve ser formulado por petição autônoma dirigida ao relator, conforme art. 1.012, § 3o, do CPC e art. 251 do RITJDFT, sendo incognoscível quando veiculado no corpo da apelação.
6. A Resolução BACEN no 4.790/2020 assegura ao correntista o direito potestativo de cancelar a autorização de débitos, sendo ilícita a recusa da instituição financeira após o recebimento do pedido.
7. O STJ, no Tema 1.085, firmou tese segundo a qual os descontos em conta corrente são lícitos apenas enquanto perdurar a autorização do cliente, inexistindo limitação análoga à dos empréstimos consignados.
8. Revogada a autorização, cessam os descontos, mas permanecem hígidas as obrigações contratuais, cabendo ao devedor adimplir por outros meios e ao credor adotar as vias de cobrança disponíveis.
9. O banco apelado manteve indevidamente os descontos mesmo após comunicado de cancelamento, incorrendo em conduta contrária às normas regulamentares e à jurisprudência consolidada.
10. Ausente prova da alegada concessão irresponsável de crédito, não há fundamento para responsabilização da instituição financeira.
11. Os danos morais não são objeto de análise porque não foram deduzidos pelo recorrente, nem foram objeto de apreciação na sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A gratuidade de justiça deve ser concedida quando comprovada a hipossuficiência econômica, confirmada pelos elementos subjetivos e objetivos constantes dos autos.
2. O pedido de efeito suspensivo ou tutela de urgência em apelação deve ser formulado por petição autônoma dirigida ao relator, sendo incognoscível se apresentado no corpo do recurso.
3. O consumidor pode revogar, a qualquer tempo, a autorização de débito automático em conta corrente, devendo a instituição financeira cessar os descontos a partir do recebimento do pedido, conforme a Resolução BACEN no 4.790/2020 e o Tema 1.085/STJ.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o; 1.012, §§ 3o e 4o; Resolução BACEN no 4.790/2020, art. 6o; RITJDFT, art. 251.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.988.687/RJ (Tema 1178); STJ, Tema 1.085; STJ, AgInt no REsp 1.500.846/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 01.03.2019; TJDFT, Acórdão 2044368, 0761290-52.2023.8.07.0016, Rel. James Eduardo Oliveira, j. 17.09.2025; TJDFT, Acórdão 1954199, 0735061-03.2023.8.07.0001, Rel. Arnoldo Camanho de Assis, j. 05.12.2024; TJDFT, Acórdão 1951505, 0738485-22.2024.8.07.0000, Rel. Jansen Fialho de Almeida, j. 28.11.2024; TJDFT, Acórdão 1990519, 0724195-73.2023.8.07.0020, Rel. Sérgio Rocha, j. 10.04.2025.